Tribunal: TJES
Processo: 5004868-68.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004868-68.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANGELA FAVARATO CUTINI e outros (3)
AGRAVADO: VICTOR HUGO DIAS FAVARATO e outros
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. A LEGALIDADE DA PENHORA DEVE SER TRATADA APENAS NO JUÍZO QUE A DETERMINOU. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O direito pleiteado em juízo pode ser objeto do instituto da penhora “no rosto dos autos”, para garantir reserva de bens ou valores em eventual procedência da ação.

2.
A discussão acerca da legalidade da penhora deve ser tratada apenas no juízo que a determinou, sob pena de usurpação de competência.

3.
Inviável a pretensão de condenação por litigância de má-fé, considerando que inexistem provas da ação dolosa nesse sentido, que é requisito essencial para incidência da penalidade.

4.
Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme referido no relatório, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
ANGELA FAVARATO CUTINI E OUTROS
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha/ES, que indeferiu o pedido de penhora no rostos dos autos, por vislumbrar natureza alimentar na quantia sub judice.

Narram os agravantes (ID 2708568) que são credores nos autos do cumprimento de sentença 0007214-55.2011.8.08.0035 (atualmente eletrônico pelo número 5006681-59.2021.8.08.0035), em trâmite perante a 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, no qual almejam pagamento da quantia de R$ 1.630.168, 14 (um milhão seiscentos e trinta mil cento e sessenta e oito reais e quatorze centavos).

No processo supramencionado, foi deferido pelo julgador “penhora no rosto dos autos”, do valor que
VICTOR HUGO FAVARATO E VICTORIANA DIAS FAVARATO
tem a receber no processo número 0026727-09.2011.8.08.00035, em curso perante a 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha/ES, no qual foi proferida a decisão objeto do presente recurso.

Assim, entendem os recorrentes que, uma vez determinada a “penhora no rosto dos autos”, não caberia ao juízo destinatário da referida penhora deliberar acerca da sua viabilidade, sendo sua atribuição apenas proceder o cumprimento da disposição.

Pretendem concessão de efeito suspensivo ao recurso, considerando o risco de que o valor a ser recebido possa se perder e, no mérito, anulação da decisão guerreada, por ter sido proferida por julgador incompetente para tanto.

“Decisum” (ID 2754849), deferindo o pedido liminar de efeito suspensivo.

Os recorridos apresentaram contrarrazões (ID 2904629) argumentando, preliminarmente, pela perda de objeto; no mérito, pelo não provimento do recurso e, ainda, condenação dos agravantes em litigância de má-fé.

Despacho (ID 3874411) intimando os agravantes para manifestarem se remanesce interesse no julgamento do feito.

Manifestação dos agravantes (ID 4185608) indicando o interesse no julgamento do recurso.

Pois bem. Desde logo adianto que não vejo motivos para alterar o posicionamento adotado quando do exame da liminar, motivo pelo qual o reafirmo, conforme passo a expor.

Primeiramente, acerca da preliminar de perda de objeto, tenho que esta não merece prosperar, uma vez que, a despeito da alegação de que o alvará judicial já fora sacado, remanesce o interesse jurídico da parte recorrente em ver analisada a pretensão de reforma da decisão que indeferiu a penhora no rosto dos autos.

Isso porque, eventual dificuldade na satisfação da futura obrigação não afasta a necessidade de examinar a legalidade da decisão guerreada. Isto é, a simples ordem de penhora no rosto dos autos não tem como decorrência imediata e obrigatória o saque do valor individualizado, de forma que vislumbro interesse no julgamento.

Acerca do instituto em exame, reputo essencial colacionar o disposto no artigo 860 do Código de Processo Civil, que trata da chamada “penhora no rosto dos autos”:

Art. 860.
Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado
.

Conforme se verifica, o direito pleiteado em juízo pode ser objeto do instituto da penhora “no rosto dos autos”, para garantir reserva de bens ou valores que forem adjudicados ou eventualmente passarem a caber ao devedor em virtude de eventual procedência da ação.

Ato contínuo, tal instituto se presta a cientificar o juízo da demanda em que tramita a lide (processo número 0026727-09.2011.8.08.00035, da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha/ES, de origem do presente recurso) da existência de penhora em desfavor do devedor de outro processo, para que se evite entregar o produto da alienação de bens ou valores diretamente ao vencedor da demanda, uma vez que tal crédito já está sendo objeto de execução em outra ação judicial (processo número 5006681-59.2021.8.08.0035, da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES).

Assim, entendo que ao juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha/ES cabe apenas cumprir a referida determinação de penhora, sendo possível discussão acerca da adequação desta apenas no juízo que a determinou originalmente, ou seja, 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES.

Nesse sentido, de que a discussão acerca da legalidade da penhora e seus limites devem ser tratadas no juízo que a determinou, colaciono os seguintes julgados:

[...]
Apesar da alegada irregularidade da penhora e seu pedido de desconstituição feito no juízo do inventário o entendimento jurisprudencial é de que o juízo que determina a penhora no rosto dos autos é o competente para analisar o pedido de desconstituição. - Se o juízo trabalhista determinou a penhora no rosto dos autos do inventário, tal juízo que é o competente para analisar o pedido de desconstituição
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.11.112219-8/001, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/02/2020, publicação da súmula em 18/02/2020).

[...]
Decisão que indeferiu a penhora determinada no rosto dos autos, por juízo de execução, sob o argumento que a verba rescisória e FGTS são impenhoráveis.
Inconformismo do terceiro interessado. Incompetência do juízo. Acolhimento.
Pedido de impenhorabilidade que deve ser analisado pelo juízo que a determinou,
sob pena de tolher a jurisdição ao juízo da execução. [...] (TJSP; Agravo de Instrumento 2081109-36.2022.8.26.0000; Relator (a): Benedito Antonio Okuno; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 1ª. Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento: 09/06/2022; Data de Registro: 09/06/2022).

[...] rejeitou a liberação de valores penhorados no rosto dos autos – Impossibilidade –
Penhora que somente pode ser levantada pelo d. juízo que a determinou – Juízo do incidente que apenas atendeu a solicitação de outro juízo – Conteúdo decisório a ser questionado é o da decisão que ordenou a penhora no rosto dos autos, e não daquela que a anotou
[...] (TJSP; Agravo de Instrumento 2051931-42.2022.8.26.0000; Relator (a): Maria Fernanda de Toledo Rodovalho; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro de Piracicaba - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/05/2022; Data de Registro: 31/05/2022)

Assim, tenho por configurada a impossibilidade de indeferimento da penhora determinada pelo juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES por decisão da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha/ES, sendo cabível discussão acerca de eventual impenhorabilidade do valor apenas no juízo de origem da ordem, sob pena de usurpação de competência.

Não obstante, acentuo que é inviável determinar a devolução dos valores levantados, nos termos requeridos pelos recorrentes (ID 4185608), uma vez que a controvérsia posta se restringe em analisar a legalidade da decisão que indeferiu a penhora no rostos dos autos, sem que seja cabível avançar, por esta via, na pretendida ordem de devolução da quantia.

Finalmente, afasto a pretensão de condenação do recorrentes por litigância de má-fé, considerando que inexistem provas concretas de que tenham agido com dolo, o que, em conformidade com a jurisprudência pátria, é requisito essencial para incidência da penalidade:

[...] VII. Da multa por litigância de má-fé. Sustenta a parte autora, que a parte ré, no decorrer do processo, altera a verdade dos fatos, o que ensejaria a aplicação da multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC.
Em que pese a insurgência recursal, entendo que não merece acolhimento o recurso nesse ponto, haja vista que a aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame.
VIII. Recurso conhecido e parcialmente provido, para o fito de majorar a condenação em danos morais para o montante de 10.000,00(dez mil reais). (TJCE; AC 0193265-68.2013.8.06.0001; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Bezerra Cavalcante; Julg. 20/06/2023; DJCE 23/06/2023; Pág. 89)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
ANGELA FAVARATO CUTINI E OUTROS
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a decisão e manter a penhora no rosto dos autos.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/06/2023 às 18:36:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46698027062023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR

Eminentes Pares,

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, pedi vista dos autos para melhor analisar o quadro fático-jurídico trazido a julgamento.

Rememorando a controvérsia, cuida-se de
a
gravo de instrumento
por meio do qual pretendem,
Ângela Favarato Cutini e outros
, ver reformada a r. decisão proferida pelo douto
Ju
iz
de Direito da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha
, que indeferiu o pedido de penhora nos autos autorizado pelo
Juízo da
4ª Vara Cível
da mesma Comarca
,
em sede de cumprimento de sentença registrado sob o nº 5006681-59.2021.8.08.0035
.

O

eminente r
elator

deu parcial

provimento ao recurso,
sob o fundamento, em suma, que
“
a discussão acerca da legalidade da penhora e seus limites devem ser tratadas no juízo que a determinou
”.

Pois bem.

Após acurado exame dos autos, visando manter a objetividade, anuncio que, hei de esposar integral aderência ao bem lançado voto condutor, pelas razões a seguir delineadas.

De plano, afasta-se a preliminar de perda do objeto, uma vez que, embora o alvará judicial já tenha sido sacado, persiste o interesse na definição da competência para análise do pedido de desconstituição da penhora, a fim de assegurar o cumprimento de futura obrigação.

Ultrapassado esse ponto, de acordo com o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça,
compete ao juízo emissor
da
constrição no rosto dos autos
, a análise de eventual pedido de
impenhorabilidade
, como assentara o culto relator.

É de se conferir:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO, PROVENTOS OU PENSÃO. ÍNDICE DE 28,86%. LEI N. 8.622/1993. LEI N. 8.827/1993. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 83 DO STJ. I – Na origem, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo em desfavor de decisão interlocutória do Juízo originário que, diante do pedido formulado pela 3ª Vara Cível Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Tramandaí/RS, determinou a anotação de penhora no rosto dos autos e o bloqueio da requisição de pagamento dos valores devidos para pagamento de dívida existente no Processo n. 073/1.12.0005524-3. No Tribunal a quo, negou-se provimento ao pedido. II –
Na hipótese dos autos, o
decisum
vergastado foi bastante claro ao estabelecer que, em relação à competência do juízo que acatou a penhora no rosto dos autos, bem como sua análise e decisão sobre a natureza dos valores penhorados,
o Tribunal de origem julgou a lide em consonância com a jurisprudência desta Corte, ou seja, o juízo que determinou a constrição no rosto dos autos é o competente para a declaração de eventual impenhorabilidade do bem em questão
.
III - Outrossim, o acórdão objurgado também foi explícito quanto a aplicação da Súmula n. 83/STJ. IV - [...]. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.929.230/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RETROATIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. QUEBRA DE TERMO DE ADESÃO. DEDUÇÃO DO MONTANTE QUE O ESPÓLIO EXEQUENTE TEM A RECEBER. INVIABILIDADE. PROMOÇÃO DE EVENTUAL PENHORA A CARGO DO JUÍZO COMPETENTE PERANTE O QUAL TRAMITA A AÇÃO DE RESSARCIMENTO AJUIZADA PELA UNIÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ. NÃO OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE PRÉVIO ARBITRAMENTO DESSA VERBA NA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 85, § 11, DO CPC. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Em que pese a alegação de que, em ação de ressarcimento ajuizada, o espólio agravado fora condenado a ressarcir à agravante o valor recebido, na via administrativa, de R$ 271.863,69 (duzentos e setenta e um mil, oitocentos e sessenta e três reais e sessenta e nove centavos), por quebra de termo de adesão,
a decisão agravada deixou bem claro que eventual determinação de penhora no rosto dos presentes autos deve ficar a cargo daquele juízo competente.
2. [...] (AgInt no AREsp 1178063/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 19/12/2018). 4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt na ExeMS n. 19.506/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

Logo, a análise do pedido de desconstituição da penhora restringe-se ao juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha, sob pena de usurpação de competência.

Contudo, considerando que a controvérsia se restringe ao exame da legalidade da decisão que indeferira o pedido de penhora no rosto dos autos, inviável a discussão acerca da devolução do montante levantado por esta via.

Por fim, inexistente prova concreta de conduta maliciosa e/ou desleal da parte em relação ao processo, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé, consoante a jurisprudência iterativa do Tribunal da Cidadania, como subsegue:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. SÚMULA 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO RECONHECENDO A ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. [...]. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o simples fato de haver o litigante feito uso de recurso previsto em lei não significa litigância de má-fé" (AgRg no REsp 995.539/SE, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 12/12/2008). "Isso, porque a má-fé não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil de 2015". (EDcl no AgInt no AREsp 844.507/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe de 23/10/2019).
Na hipótese, Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos e das provas, concluiu pela caracterização de litigância de má-fé da agravante, que alterou a verdade dos fatos com o intuito de se locupletar ilicitamente. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.197.457/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 7/6/2023.)

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
acompanho
integralmente
o culto
R
elator
,

para
dar parcial
provimento
ao recurso,
a fim de reformar a decisão
a quo
, mantendo a penhora no rosto dos autos
.

É como voto.